Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-51.2021.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001840-51.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TEREZINHA ALVES DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 327.800.441-87 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 065.724.941-60 (ADVOGADO), RAIANA SABRINA BARBOSA - CPF: 073.869.219-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001840-51.2021.8.11.0053

Apelação nº 1001840-51.2021.8.11.0053

Apelante
: TEREZINHA ALVES DE JESUS DE OLIVEIRA

Apelado
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001840-51.2021.8.11.0053

Apelação nº 1001840-51.2021.8.11.0053

Apelante
: TEREZINHA ALVES DE JESUS DE OLIVEIRA

Apelado
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

RELATÓRIO

Apelação de
TEREZINHA ALVES DE JESUS DE OLIVEIRA.

Ação
: Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, movida pela apelante em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Deixou de condenar a requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Apelação
(Id. 121640476): Afirma que não firmou a contratação de empréstimo com o requerido e que há indícios de adulteração e fraude no contrato apresentado. Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

127463232).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001840-51.2021.8.11.0053

Apelação nº 1001840-51.2021.8.11.0053

Apelante
: TEREZINHA ALVES DE JESUS DE OLIVEIRA

Apelado
: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger

V O T O

Apelação de
TEREZINHA ALVES DE JESUS DE OLIVEIRA.

Ação
: Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais, movida pela apelante em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

Sentença
: julgou improcedente a ação. Deixou de condenar a requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo na modalidade cartão de crédito, supostamente não contratado, no montante de R$1.760,00, a ser pago em prestações mensais descontadas no benefício previdenciário da parte autora.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela parte autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia do Contrato de Cartão de Crédito Consignado (Id. 127463223) assinado pela parte autora, cópias dos documentos pessoais do contratante apresentados à época da celebração do contrato (Id. 127463223 - Pág. 10), além do extrato de pagamentos e comprovante de envio de TED com crédito em conta (Id. 127463225).

Realça-se que, em que pese a autora
defender a ocorrência de fraude na contratação, é possível verificar que a assinatura aposta no contrato de empréstimo é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais da parte autora juntados com a inicial.

Dessa forma, não se mostra necessária a realização de perícia.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRETENSÃO DE PERÍCIA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada do contrato, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.
Inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura aposta na procuração juntada com a inicial.
Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1002858-66.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS PELO BANCO RÉU.
PRETENDIDA PERICIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO SE SUSTENTA. ASSINATURAS CONTESTADAS QUE SE MOSTRAM IDÊNTICAS À PROCURAÇÃO DE FL. 16.
ORIGEM E REGULARIDADE DO DÉBITO COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. CANCELAMENTO DOS DESCONTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. HIPÓTESE DO ART. 80, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71008512790, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 31-07-2019)

Assim, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira apelante comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Desse modo, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Além do mais, o fato de o contratante ser idoso, por si só, não é suficiente para considerá-la incapaz de realizar negócios jurídicos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO
.
ALEGADO DESINTERESSE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CONTRATAÇÃO E DOS CRÉDITOS REALIZADOS EM FAVOR DO DEMANDANTE. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
NÃO DEMONSTRADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LÍCITOS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A SER INDENIZADO. 1. Em síntese, narrou o autor que foi vítima de fraude, porquanto não solicitou ou autorizou que fizessem um
empréstimo

consignado

junto ao réu. Requereu a procedência, para que cessem os descontos e o arbitramento de uma indenização por danos morais, além de repetição de indébito. A sentença foi de improcedência. Recorreu o autor. 2
. A instituição financeira comprovou documentalmente a contratação realizada pelo autor. Isso porque juntou o contrato de
empréstimo
de fls. 120/128, bem como o comprovante de depósito do valor contratado em favor do autor – R$ 8.507,24, conforme TED da fl. 93. Assim, a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Inobstante os argumentos lançados na peça recursal, a circunstância de o autor ser pessoa

idosa
ao tempo da contratação, por si só, não o incapacita. 4. Compete a quem alega que tenha existido vício de
consentimento
, caracterizado pela ação do indivíduo mediante grave ameaça, coação, ou situação de premente necessidade ou inexperiência (lesão), elementos capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico, fazer prova disso.

5. No caso dos autos, não há qualquer prova do referido erro ou de outro vício de
consentimento
que ensejaria a invalidade de negócio jurídico, ônus do qual não se desincumbiu o demandante. 6. Sendo assim, ante a ausência de comprovação mínima das alegações do demandante e dos fatos constitutivos do direito que invoca, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, torna-se imperativo o decreto de improcedência do pleito.
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível, Nº 71007598758, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-09-2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001307-33.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELA AUTORA.
APESAR DE TRATAR-SE DE PESSOA IDOSA, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DE QUE TENHA SIDO INDUZIDA EM ERRO, OU ASSINADO O CONTRATO MEDIANTE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VALORES LIBERADOS PELA PARTE REQUERIDA NA CONTA DA AUTORA. PARCELAS COBRADAS MENSALMENTE MEDIANTE DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA.
DISCUSSÃO SOBRE NULIDADE CONTRATUAL E COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS QUE SÃO INOVAÇÕES RECURSAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71006814651, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 13-06-2017)

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor da requerente, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022